Tribunal: TJES
Processo: 0002500-79.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002500-79.2020.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SERGIO ROBERTO KLEIN

APELADO: JANAINA POLATI DE SOUZA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. NOVAÇÃO SUBJETIVA PASSIVA. DAÇÃO EM PAGAMENTO INEFICAZ. RESTABELECIMENTO DA OBRIGAÇÃO ORIGINÁRIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, nos quais se alega omissão quanto à tese de novação subjetiva passiva, com substituição do devedor, ao argumento de que tratativas com terceiro evidenciariam anuência do credor à substituição da obrigação, pleiteando-se efeitos infringentes ou prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a alegada novação subjetiva passiva, bem como se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscussão do mérito com efeitos modificativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado aprecia expressamente a natureza jurídica do negócio celebrado, qualificando-o como dação em pagamento, e não como cessão de crédito ou novação.

A inexistência de omissão evidencia que os embargos buscam rediscutir o mérito da decisão, finalidade incompatível com a via dos aclaratórios.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando como sucedâneo recursal.

O prequestionamento dispensa a menção expressa a dispositivos legais quando a matéria jurídica já foi apreciada.

A ausência de caráter manifestamente protelatório afasta, no caso, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta, ainda que implicitamente, a tese jurídica suscitada pelas partes. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, salvo quando presente vício previsto no art. 1.022 do CPC. 3. O prequestionamento ocorre com a análise da matéria jurídica, independentemente de menção expressa a dispositivos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl-AgInt-MS 28.216, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 24/11/2022; STJ, AgInt no AREsp 664.479/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 06/09/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de embargos de declaração opostos por
SÉRGIO ROBERTO KLEIN,
c
ontra o
acórdão
de ID

n.16685776
, proferido por esta Colenda 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante.

Em suas razões (ID n. 17203764), a embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão relevante, por não apreciar a tese de novação, com substituição do devedor. Afirma que a autora manteve tratativas diretas com a empresa RWG, circunstância que, a seu ver, evidenciaria anuência tácita à substituição subjetiva da obrigação, com a consequente exclusão de sua legitimidade para figurar no polo passivo.

Com base nessas alegações, pleiteia que o recurso seja provido para serem sanadas as omissões apontadas, com atribuição de efeitos infringentes para reformar o julgado e afastar sua responsabilidade, ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento.

Contrarrazões no evento ID n. 19101949, requerendo a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC
e
desprovimento do recurso.

Po
i
s bem.

Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

No caso, a insurgência da embargante concentra-se na alegada ausência de manifestação acerca da tese de novação subjetiva passiva, com substituição do devedor.

Todavia, o exame do acórdão embargado revela que a questão foi devidamente enfrentada. Isso porque o Colegiado expressamente definiu que o negócio jurídico entabulado entre as partes, embora rotulado como “cessão de crédito”, ostentava, em verdade, natureza jurídica de dação em pagamento.

Nessa linha, consignou-se que a dação em pagamento apenas extingue a obrigação originária quando a prestação substitutiva se mostra válida, eficaz e apta à satisfação do crédito. Não sendo esse o caso, inviabiliza-se a extinção da obrigação primitiva. Na hipótese dos autos, restou assentado que o objeto da dação se frustrou em razão da inexecução do serviço pela empresa RWG, o que conduz ao restabelecimento da obrigação originária.

Dessa forma, decorre, como consequência lógica e jurídica, a manutenção da legitimidade passiva da embargante, uma vez que ela permanece na condição de devedora originária da obrigação decorrente da compra e venda. Em outras palavras, se o negócio jurídico substitutivo não produziu o efeito liberatório pretendido, subsiste íntegra a obrigação primitiva, bem como a responsabilidade daquele que inicialmente a assumiu. Nesse sentido, consignou o voto condutor:

“Frustrada a dação em pagamento por ineficácia do seu objeto, a consequência jurídica é o restabelecimento da obrigação primitiva. O credor, que não recebeu a prestação substitutiva válida, tem o direito de exigir o cumprimento da obrigação original, como se a dação jamais tivesse sido pactuada. A dívida de R$ 40.000,00 pelo terreno, portanto, subsiste.

Nesse contexto, a legitimidade passiva do Apelante é inequívoca. Ele é o devedor original da obrigação principal, que, como demonstrado, não foi extinta.”

Vê-se, portanto, que não há omissão a ser sanada. O que a embargante pretende, em verdade, é rediscutir a conclusão jurídica adotada por este órgão julgador, conferindo aos aclaratórios indevida feição infringente, sem a demonstração de vício integrativo efetivo.

Entretanto, o inconformismo da parte com a interpretação jurídica adotada no julgamento não autoriza o manejo dos embargos de declaração como sucedâneo recursal. A rediscussão do mérito deve ser veiculada pelos meios impugnativos adequados, não se prestando os aclaratórios a esse fim. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC.
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito.
Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

Deve-se registrar,
também, nos termos do
entendimento pacífico do C. STJ, que não se exige a menção expressa a dispositivos legais
no julgamento da questão devolvida
:
“[...] ‘Não é de exigir-se, de modo a que se tenha por atendido o requisito do prequestionamento, o denominado prequestionamento numérico [...
]
O que se prequestiona é a matéria jurídica, não o número do dispositivo de lei’”
(AgInt no AREsp 664.479/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/06/2016, DJe 06/09/2016).

Por essa razão, mostra-se inadequada a utilização dos embargos de declaração com a finalidade exclusiva de obter manifestação expressa sobre dispositivos legais, quando a decisão recorrida não apresenta nenhum dos vícios legalmente previstos.

De todo modo, uma vez apreciada a matéria devolvida, consideram-se prequestionadas as questões suscitadas nos presentes aclaratórios, para os fins legais.

No tocante ao pedido de aplicação de multa formulado em contrarrazões, deixo de acolhê-lo, ao menos neste momento. Embora os argumentos deduzidos pela embargante não mereçam acolhimento, entendo que a oposição dos presentes embargos ainda se insere no exercício regular do direito de defesa e na tentativa de provocar integração do julgado, não se evidenciando, de forma manifesta, o caráter protelatório exigido pelo art. 1.026, § 2º, do CPC.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
íntegro o
acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

10ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual – Período de 15 a 19 de junho de 2026

VOTO

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Vogal

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.